Tribunal: TJSP
Processo: 1016420-24.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação revisional de contrato - custo efetivo total - percentuais especificados em contrato - ausência de abusividade - taxa de juros - legalidade - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 -

Ementa:
Ação revisional de contrato - custo efetivo total - percentuais especificados em contrato - ausência de abusividade - taxa de juros - legalidade - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - tarifas - teses firmadas pelo STJ para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - tarifa de cadastro - autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica anterior - contrato que confere opção para contratar ou não o seguro, dispondo de campo destinado à indicação da seguradora - ausência de abusividade - IOF - legalidade da cobrança - tarifa de registro de contrato - efetiva prestação de serviço não demonstrada - declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato - devolução simples do valor cobrado a esse título - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016420-24.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
CORNELIA FONSECA VENANCIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37559
Apelação no 1016420-24.2018
Apelante: Simone Cornélia Fonseca Venâncio
Apelado: Banco Pan S/A
Ação revisional de contrato - custo efetivo total - percentuais
especificados em contrato - ausência de abusividade - taxa de
juros - legalidade - capitalização de juros - possibilidade da
cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no
1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos
termos do art. 543-C do CPC/73 - tarifas - teses firmadas pelo
STJ para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil -
tarifa de cadastro - autora que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência de relação jurídica anterior - contrato
que confere opção para contratar ou não o seguro, dispondo
de campo destinado à indicação da seguradora - ausência de
abusividade - IOF - legalidade da cobrança - tarifa de registro
de contrato - efetiva prestação de serviço não demonstrada -
declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro de
contrato - devolução simples do valor cobrado a esse título -
ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente
provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por SIMONE CORNÉLIA
FONSECA VENÂNCIO contra BANCO PAN S/A buscando a revisão de
contrato bancário. Ao relatório de fls. 84, acrescenta-se que a ação foi
julgada improcedente. Apelou a autora sustentando a abusividade do custo
efetivo total, da taxa de cadastro, taxa de registro de contrato, seguro e IOF.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra a alegada
abusividade do custo efetivo total, do qual a autora teve prévio
conhecimento, com a precisa indicação de todos os encargos que o
compõem (fls. 20).
Ademais, a autora não demonstrou que a taxa de juros
adotada, responsável pelo maior percentual que compõe o custo efetivo
total, mostra-se excessiva.
No mais, destaque-se que nos contratos bancários
celebrados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000, a capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos
termos do art. 543-C da lei de rito de 1973, “é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls.
20), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em que
contratada, conforme entendimento que restou firmado no aludido
julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Consoante dispõe a Súmula no 541 do Superior Tribunal
de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Concernentemente à tarifa de cadastro, dispõe a Súmula no
566 do STJ que, “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, incumbia à autora, sob pena de carrear ao réu o
ônus de provar fato negativo, demonstrar a existência de relacionamento
anterior apto a afastar a cobrança da tarifa de cadastro. E tal não se deu.
Quanto à despesa com o registro do contrato, o STJ
também firmou a tese no 958 para os fins do art. 1.040 da lei de rito, no
julgamento do REsp no 1.578.553:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.
Porém, o réu não demonstrou a efetiva prestação do
serviço, razão pela qual a ilegalidade da cobrança resta, na espécie,
configurada.
No que toca à cobrança do seguro nos contratos bancários,
o STJ definiu, para os efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, o
tema 972: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
A ilegalidade residiria, assim, no fato de o consumidor ser
compelido a contratar o seguro com a seguradora vinculada à instituição
financeira.
Verifica-se que, no caso concreto levado à análise no
precedente que definiu a aludida tese, o contrato facultava ao consumidor a
escolha de contratar ou não o seguro, porém, não a indicação da
seguradora, uma vez que ausente campo destinado ao preenchimento de
dados de outra empresa.
Com efeito, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
salientou que, “apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor”.
Na espécie, extrai-se do documento de fls. 20 a existência
de campo destinado ao preenchimento dos dados da seguradora a ser
contratada, razão pela qual não há que se concluir pela abusividade da
cobrança.
Por fim, tem-se que a cobrança de IOF também foi objeto
de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1251331/RS), que
firmou entendimento, para os fins do art. 1.040 do Código de Processo
Civil, no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Não há, assim, que se falar em ilegalidade de tal cobrança.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
para o fim de julgar parcialmente procedente a ação, e declarar a nulidade
da cobrança da tarifa de registro de contrato, devendo ser restituída de
forma simples, acrescida de correção monetária a contar da data do
desembolso e juros moratórios a partir da citação, mantendo-se, no mais, a
r. sentença guerreada, inclusive o ônus da sucumbência, visto que o pleito
da autora foi, aqui, acolhido em parte mínima.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator